Tribunal: TRF3
Processo: 5004755-71.2021.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
501/533)

5004755-71.2021.4.03.6128

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004755-71.2021.4.03.6128

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: LEVINDO ANTUNES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COUTINHO - SP315818-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE PREJUDICIAL. TEMPO ESPECIAL. EPI. ANÁLISE DE EFICÁCIA. TEMA 1.090 DO COLENDO STJ. EQUILÍBRIO FINANCEIRO ATUARIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA. ARTIGO 195, § 5o, CR/1988. NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 629 DO COLENDO STJ. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO EFICAZ A INSTRUIR A INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no 1.022 do CPC, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. A autarquia embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pretendendo que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

4. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022.

5. Do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, é possível concluir que a análise da eficácia do EPI será realizada no caso em concreto, sendo necessário o registro, no PPP: da sua eficiência na neutralização ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância; e das informações acerca das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, do prazo de validade, da periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e da sua higienização.

6. Relativamente ao argumento da necessidade da existência de prévia fonte de custeio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria Constituição.

7. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o artigo 320 do Código de Processo Civil, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem a resolução do mérito (artigo 485, inciso IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (artigo 486 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

8. Segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.352.721/SP, relativo ao Tema Repetitivo n. 629, "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa".

9. Mediante a integração deste julgado, procedida a supressão da omissão ocorrida no aresto embargado, para dar parcial provimento ao agravo interno interposto pela parte autora.

10. Embargos de declaração opostos pelo INSS não acolhidos e embargos de declaração opostos pela parte autora acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004755-71.2021.4.03.6128

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: LEVINDO ANTUNES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COUTINHO - SP315818-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e pela parte autora em face do acórdão 354367275, mediante o qual restaram negado provimento aos agravos internos interpostos pela parte autora e pelo INSS, mantendo a decisão monocrática o Id 332027473, pela qual foi provida parcialmente apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade dos períodos de 26.3.2001 a 22.8.2001, 23.8.2001 a 19.9.2002, 20.9.2002 a 11.11.2003, 12.11.2003 a 18.11.2003, 27.8.2009 a 5.8.2010, 6.8.2010 a 20.7.2011, 21.7.2011 a 16.6.2012, 17.2.2012 a 26.10.2014, 27.10.2014 a 13.3 2016, 14.3.2016 a 15.2.2017, 16.2.2017 e 29.9.2017, 29.9.2017 a 30.10.2018, 31.10.2018 a 13.11.2019, e determinar ao INSS a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A autarquia embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado colegiado, porquanto, pelo acórdão, foi reconhecido após 2.12.1998 tempo especial em razão da exposição da parte autora a agentes químicos, não obstante a existência de informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP quanto ao fornecimento e utilização de EPI eficaz. Registrou, outrossim, que o direito ao reconhecimento de tempo especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo, de modo que, sendo o EPI capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão da aposentadoria especial, agregado o fato de a decisão embargada ter violados os termos do item II da tese firmada no Tema 1.090 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Aventa à indispensável necessidade de prévia existência de uma fonte de custeio à previsão de qualquer benefício. Prequestiona a matéria.

Em suas razões declaratórias, a parte autora sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto acerca do seu pedido subsidiário de “extinção do feito SEM resolução do mérito com relação ao período de 01/10/1999 a 25/03/2001, considerando a insuficiência de prova regular, que IMPEDE a análise do mérito, nos moldes do Tema 629 do STJ, caso não fosse provido o Agravo Interno interposto, como ocorrido.”

Intimadas, somente a parte autora apresentou impugnação aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SUJEIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. PPP CARENTE DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA EM UM DOS PERÍODOS. EPI. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS TÃO SOMENTE MITIGADA. ESPECIALIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DO INSS E DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDOS.

1. É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2. Não se sustenta a argumentação autárquica relativamente à descaracterização da prestação do serviço sob condições especiais, ao argumento da ausência de exposição aos agentes químicos pelo uso de equipamento de proteção individual (EPI).

3. Deve-se observar se a simples anotação no PPP quanto ao fornecimento de EPI é suficiente para assegurar a eliminação completa da nocividade presente no ambiente laboral. Havendo dúvida razoável acerca da neutralização da nocividade, a questão deve ser resolvida em favor do segurado.

4. O reconhecimento do trabalho sob condições especiais a partir de 10.12.1997 deve ser feito mediante o formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, cujo documento deve estar devidamente preenchido, com a indicação expressa dos agentes nocivos, sejam esses físicos, químicos ou biológicos, em seus respectivos campos de anotação.

5. Impossibilitado o reconhecimento do período laboral da parte autora desempenhado de 1o.10.1999 a 25.3.2001 como tempo especial, porquanto a respectiva comprovação restou afastada dos requisitos legais.

6. A mera irresignação das partes litigantes, ora recorrentes, não é suficiente para afastar as razões e fundamentos da decisão monocrática pela qual restou acolhida em parte a apelação autoral.

7. Não providos os agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora.”

Com efeito, não procede a afirmação autárquica de que pelo aresto embargado, ao reconhecer a especialidade das condições de trabalho em período posterior a 2.12.1998, não foi levado em conta o fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual, EPI eficaz.

Isso porque no acórdão embargado restou por apreciada a questão relacionada ao EPI, bem assim tratou da tese firmada no Tema 1.090 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Relevante a transcrição de trechos de interesse do acórdão embargado:

“(...) Realmente, não se sustenta a impugnação trazida no agravo legal autárquico relativamente à sua alegação de que, no caso, o reconhecimento do tempo de trabalho em condições especiais se contrapõe ao advento da utilização do EPI.

Isso porque deve-se observar, no caso, se a simples anotação no PPP quanto ao fornecimento de EPI é suficiente para assegurar a eliminação completa da nocividade presente no ambiente laboral. Havendo dúvida razoável acerca da neutralização da nocividade, a questão deve ser resolvida em favor do segurado.

Ademais, pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, reitere-se, é possível concluir que a análise da eficácia do EPI será realizada no caso em concreto, sendo necessário o registro, no PPP: da sua eficiência na neutralização ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância; e das informações acerca das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, do prazo de validade, da periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e da sua higienização.

Assim, a ausência expressa de algumas dessas informações essenciais e a existência de dúvida quanto à real eficácia do EPI devem ensejar o reconhecimento da especialidade das condições ambientais de trabalho em favor do segurado.

É importante destacar que, na hipótese de divergência entre formulários, laudos técnicos (LTCAT) ou judiciais, também deve prevalecer a conclusão favorável ao trabalhador, em decorrência do princípio do "in dubio pro misero" ou princípio da precaução.

Também importa ressaltar que esta Corte se posicionou no sentido de que a informação registrada pelo empregador no PPP, sobre uma pretensa eficácia do EPI, não se mostra suficiente para descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais. Com efeito, a referida informação reflete declaração unilateral do empregador. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE APÓS 02/12/1998. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DE EPI. AGRAVO IMPROVIDO.

(Omissis)

II - Questão em discussão:

4. Há duas questões em discussão: (i) eficácia do EPI aposta no PPP (S/N); (ii) inexistência de comprovação da eficácia do EPI por laudo pericial que ateste a neutralização dos efeitos nocivos.

III Razões de decidir:

5. Não há nos autos perícia técnica a atestar a real eficácia do EPI para neutralizar a exposição do trabalhador aos agentes agressivos. Decisão mantida.

(Omissis)

jurisprudência relevante citada:

Tema 1.090, do E.STJ no Resp 1.828.606 cancelado pelo Min. Relator Herman Benjamim;

ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, C. Supremo Tribunal Federal."

(TRF 3a Região, Apelação Cível 6091015-35.2019.4.03.9999, 8a Turma, Relatora Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, disponibilização DJ em 15.4.2025)

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

(Omissis)

- Sobre a questão da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente. - A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)

(TRF 3a Região, Apelação Cível 5147166-.04.2020.4.03.9999, 9a Turma, Relatora Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 4.6.2020, disponibilização DJ em 9.6.2020)

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SAPATEIRO. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. MECÂNICO. PROFISSÕES NÃO PREVISTAS NOS DECRETOS. LAUDO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR SIMILARIDADE. AFASTADA. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. AUSENTES REQUISITOS À OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO AUTORAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

(Omissis)

- Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/98 (convertida na Lei n. 9.732/98), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

– Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

- Sobre a questão, entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- Sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)

(TRF 3a Região, Nona Turma, Apelação e Remessa Necessária 0001993- 28.2015.4.03.6113, 9a Turma, Relator Juiz Convocado RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 7.3.2018, disponibilização DJ 21.3.2018) "PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CHUMBO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. PPP. EPI EFICAZ. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(Omissis)

IV - No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF expressamente se manifestou no sentido de que caberá ao Judiciário verificar, no caso concreto, se a utilização do EPI descaracterizou (neutralizou) a nocividade da exposição ao alegado agente nocivo (químico, biológico, etc.), ressaltando, inclusive, que havendo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a decisão deveria ser pelo reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria especial, caso dos autos.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, Apelação Cível 0001402-75.2015.4.03.6110, 10a Turma, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, julgado em 9.5.2017, disponibilização DJ em 17.5.2017)

No tocante a alegação da configuração da ausência de fonte de custeio, importa destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335 SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em sede de repercussão geral, assim se pronunciou acerca do modelo de financiamento de benefícios de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição decorrente da conversão de tempo especial em comum: "Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Com efeito, não se sustenta a argumentação autárquica relativamente à descaracterização da prestação do serviço sob condições especial, ao argumento da ausência de exposição aos agentes químicos pelo uso de equipamento de proteção individual (EPI). (...)”

Deveras, no acórdão embargado foram apreciadas todas as questões suscitadas nestes embargos de declaração.

Ao que se infere, a parte embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Na verdade, pretende que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

Passo à apreciação dos embargos de declaração opostos pela autoria.

No caso dos autos, verifico que assiste razão à parte autora embargante, relativamente à ausência de apreciação do seu pedido subsidiário, a fim de que se proceda à extinção do feito, sem resolução do mérito relativamente ao período de 1o.10.1999 a 25.3.2001 – no qual se pleiteou fosse reconhecido como de tempo especial de trabalho –, na forma tirada do Tema 629 do colendo Superior Tribunal de Justiça, caso não fosse provido o agravo interno por ela interposto.

Com efeito, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o artigo 320 do Código de Processo Civil, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem a resolução do mérito (artigo 485, inciso IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (artigo 486 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

Nessa esteira, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.352.721/SP, relativo ao Tema Repetitivo n. 629, "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa".

Outrossim, a colenda Corte Superior decidiu que o alcance da tese atinente ao Tema 629 não se limita às demandas relativas ao labor rural. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ACOLHE A PRETENSÃO DO SEGURADO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A DEFENDER A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Omissis) 4. Ademais, cabe esclarecer que, ao contrário do que afirma o INSS, o entendimento firmado no REsp. 1.352.721/SP, julgado em sede de recurso repetitivo pela Corte Especial do STJ, fixa parâmetro para o julgamento de qualquer ação previdenciária, não se podendo restringir seu alcance à lides de trabalhadores rurais. 5. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento." (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1538872/PR, Primeira Turma, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.11.2020).

No mesmo sentido: TRF/3a Região, ApCiv 5004011-42.2020.4.03.6183, Décima Turma, Relator Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Intimação via sistema em 28.10.2021; TRF/3a Região, ApCiv 5001014-26.2021.4.03.6127, Décima Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 18.6.2024.

Dessa forma, de acolher estes embargos de declaração, à finalidade de se dar parcial provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, para, em relação ao período de 1o.10.1999 a 25.3.2001, de ser parcialmente extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 495, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, ao ensejo desses embargos de declaração, procedo, mediante a integração deste julgado, à supressão da omissão ocorrida no aresto embargado, fazendo constar no acórdão Id 354367275 os seguintes termos: “Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS e dou parcial provimento ao agravo interno da parte autora, para acolher o seu pedido subsidiário, extinguindo parcialmente o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 495, inciso IV, do CPC, relativamente ao período de 1o.10.1999 a 25.3.2001, por ausência de provas, cujo interregno se pleiteou fosse reconhecido como de tempo especial de trabalho.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS e, pela via da integração deste julgado, acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para suprimir a omissão contida no acórdão, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE PREJUDICIAL. TEMPO ESPECIAL. EPI. ANÁLISE DE EFICÁCIA. TEMA 1.090 DO COLENDO STJ. EQUILÍBRIO FINANCEIRO ATUARIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA. ARTIGO 195, § 5o, CR/1988. NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 629 DO COLENDO STJ. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO EFICAZ A INSTRUIR A INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no 1.022 do CPC, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. A autarquia embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pretendendo que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

4. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022.

5. Do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, é possível concluir que a análise da eficácia do EPI será realizada no caso em concreto, sendo necessário o registro, no PPP: da sua eficiência na neutralização ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância; e das informações acerca das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, do prazo de validade, da periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e da sua higienização.

6. Relativamente ao argumento da necessidade da existência de prévia fonte de custeio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria Constituição.

7. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o artigo 320 do Código de Processo Civil, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem a resolução do mérito (artigo 485, inciso IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (artigo 486 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

8. Segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.352.721/SP, relativo ao Tema Repetitivo n. 629, "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa".

9. Mediante a integração deste julgado, procedida a supressão da omissão ocorrida no aresto embargado, para dar parcial provimento ao agravo interno interposto pela parte autora.

10. Embargos de declaração opostos pelo INSS não acolhidos e embargos de declaração opostos pela parte autora acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e acolher os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão